Tribunal: TJMT
Processo: 1117087-77.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1117087-77.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANETE DA SILVA GREGORIO - CPF: 175.590.301-49 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESSENCIAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas visando à exibição de documentos bancários, reconheceu como satisfeita a obrigação, determinou o rateio das custas processuais e a compensação dos honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de resistência, embora tenha havido determinação de juntada de contrato não apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação parcial de documentos, com ausência de contrato essencial, configura cumprimento da obrigação de exibição; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira caracteriza pretensão resistida apta a ensejar sua condenação integral nos ônus sucumbenciais, inclusive com fixação de honorários por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exibição incompleta de documentos, especialmente com ausência de contrato específico indicado, não satisfaz a obrigação, pois o instrumento contratual é elemento essencial à verificação da regularidade da relação jurídica.

4.

A juntada de dados parciais não se equipara à apresentação do contrato integral, que contém cláusulas, encargos e condições indispensáveis à análise da contratação.

5.

A finalidade da produção antecipada de provas exige a apresentação completa dos documentos relevantes, sob pena de esvaziamento do instituto previsto no art. 381 do CPC.

6.

A ausência de resposta adequada à notificação extrajudicial, aliada à apresentação incompleta dos documentos em juízo, configura pretensão resistida.

7.

Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à judicialização deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

8.

A fixação de honorários com base no percentual sobre o valor da causa ínfimo mostra-se inadequada, admitindo-se o arbitramento por equidade para assegurar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A apresentação parcial de documentos, com ausência de contrato essencial, não caracteriza cumprimento da obrigação de exibição. 2. A inércia administrativa aliada à exibição incompleta em juízo configura pretensão resistida. 3. O princípio da causalidade impõe ao requerido o pagamento integral das custas e honorários quando sua conduta enseja a demanda. 4. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é ínfimo e não reflete o trabalho realizado
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 381, 399, I, 400, parágrafo único, 487, I, 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.370.626/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2019; TJMT, Apelação nº 1115859-67.2025.8.11.0041; TJMT, Apelação nº 1080822-76.2025.8.11.0041; TJMT, Apelação nº 1009211-63.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JANETE DA SILVA GREGÓRIO
em face de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Rita Soraya Tolentino de Barros da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de produção antecipada de provas
ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
., que reconheceu como satisfeita a obrigação de exibição documental, determinando o rateio das custas processuais e a compensação dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao considerar cumprida a obrigação de exibição, porquanto a instituição financeira teria apresentado documentação incompleta e insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

Afirma que não foram juntados documentos essenciais, tais como contrato específico, log completo de contratação eletrônica, termo de averbação junto ao INSS, extrato evolutivo da dívida e comprovante de liberação do crédito, o que inviabilizaria a verificação da validade da relação jurídica.

Aduz que a apresentação parcial de documentos equivale à sua não exibição, devendo ser aplicada a presunção prevista no art. 400 do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que houve resistência injustificada por parte da instituição financeira na via administrativa, circunstância que enseja a sua condenação ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso pela reforma da sentença para que seja reconhecido o descumprimento da obrigação de exibição documental, com a consequente procedência do pedido inicial e a inversão do ônus sucumbencial, além da fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Regularmente intimado, o apelado
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. apresentou contrarrazões (Id. 354318371), pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que todos os documentos solicitados foram devidamente apresentados nos autos, inexistindo qualquer resistência à exibição.

Argumenta que o pedido administrativo formulado pela autora não atendia aos requisitos legais, por ter sido realizado sem a devida apresentação de procuração, o que impediria o fornecimento de informações protegidas por sigilo bancário.

Assevera que não houve pretensão resistida, sendo inaplicável a condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, uma vez que a própria autora deu causa ao ajuizamento da demanda ao optar pela via judicial sem esgotar os meios administrativos adequados.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O recurso é tempestivo, sendo a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 356298886).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Porque presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JANETE DA SILVA GREGÓRIO
em face de sentença que, nos autos da
ação de produção antecipada de provas
ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
., reconheceu como satisfeita a obrigação de exibição documental, concluindo pela ausência de resistência da instituição financeira e determinando, por conseguinte, o rateio das custas processuais e a compensação dos honorários advocatícios, ao fundamento de que os documentos reputados pertinentes à controvérsia teriam sido regularmente apresentados nos autos.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao reconhecer como cumprida a obrigação de exibição documental, uma vez que o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
teria apresentado apenas parte dos documentos solicitados, deixando de juntar elementos essenciais à verificação da regularidade das contratações, tais como instrumentos contratuais completos, registros de contratação eletrônica, comprovantes de liberação de crédito, termos de averbação e extratos evolutivos da dívida.

Argumenta que a exibição parcial equivale à não exibição, devendo incidir a presunção prevista no art. 400 do Código de Processo Civil, bem como assevera que houve resistência injustificada na via administrativa, razão pela qual requer a reforma da sentença para reconhecimento do descumprimento da obrigação e inversão do ônus sucumbencial.

No essencial, eis o teor da sentença:

“[...]
A parte autora solicitou nos autos de id. 216064337- pág. 19 a apresentação dos seguintes contratos: 002339 911652 023030 3C, nº 005173 000342 022070 4C, nº 003211 527612 022041 2C, nº 004850 032972 021091 7, nº 007883 782482 021081 2, nº 007881 518272 021081 2, nº 007883 569212 021081 2, nº 007884 081362 021081 2 e demais documentos referentes aos contratos.

O vínculo entre as partes referente aos contratos pleiteados ficaram demonstrados através do histórico de empréstimo consignado de aposentadoria por idade de id. 216065759- pág. 6. Vejamos:
[...]

Por sua vez, a parte requerida apresentou os contratos pleiteados respectivamente nos seguintes ids:

O contrato de n.º 003211 527612 022041 2C foi apresentado nos autos de id. 217713955 – pág. 3 e no id. 218837643- pág. 1 a 8.

O contrato de nº 002339 911652 023030 3C foi apresentado nos autos de id. 218837642 – pág. 1 a 8.

O contrato de n.º 004850 032972 021091 7 foi apresentado nos autos de id. 218837646- pág. 1 a 8.

O contrato de n.º 007881 518272 021081 2 cujo valor da parcela é de R$ 183,77 foi apresentado no id. 218837650 – pág. 2 a 11.

O contrato de n.º 007883569212 021081 2 cujo valor da parcela é de R$ 29,65 foi apresentado no id. 218837650- pág. 12 a 21.

O contrato de n.º 007883 782482 021081 2 cujo valor da parcela é de R$ 60.58 foi apresentado no id. 218837650- pág.22

a 31.

O contrato de n.º 007884 081362 021081 2 cujo valor da parcela é de R$ 59,47 foi apresentado no id. 218837650- pág. 32 a 40.

Deixando de apresentar apenas o contrato de n.º 005173 000342022070 4C
.

Com relação a extratos de pagamento e compensação, verifica-se que os holerites da parte autora já demonstram os meses debitados, sendo desnecessário sua apresentação. Os pagamentos efetivados a parte autora estão nos autos, junto à contestação.

Certo é que a averbação de empréstimo consignado no INSS é feita pela Dataprev, uma empresa pública brasileira que administra as informações e o pagamento dos benefícios do INSS. Essa averbação é o processo de formalização e registro do contrato de empréstimo consignado junto ao INSS, garantindo que as parcelas sejam descontadas diretamente no benefício do segurado. Tal averbação foi efetivada, tanto que está sendo descontado em folha de pagamento, conforme holerites acostados na inicial.

É evidente que há pretensão resistida, pois a parte requerida deveria comprovar que quando da efetivação da avença que entregou os contratos e demais documentos para parte autora.

É direito do consumidor ter acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado não se submete a nenhuma condição, é inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer impedimentos.

Nos termos do art. 399, I do NCPC, aquele que tem necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário, com fundamento no que dispõe o artigo 487 - I do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO em parte o pedido inicial,
para determinar que o requerido acoste nos autos o contrato de n.º 005173 000342022070 4C, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados.

Custas e despesas processuais "pro-rata", observando existência de justiça gratuita e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.
[...] (Id. 354318364).

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao alegado cumprimento da obrigação de exibição documental, verifica-se que a sentença consignou que a instituição financeira apresentou os contratos postulados, indicando, inclusive, os respectivos identificadores de juntada. Consta expressamente que foram exibidos os contratos n
os
003211 527612 022041 2C (Ids. 217713955 e 218837643), 002339 911652 023030 3C (Id. 218837642), 004850 032972 021091 7 (Id. 218837646), 007881 518272 021081 2 (Id. 218837650), 007883569212 021081 2 (Id. 218837650), 007883 782482 021081 2 (Id. 218837650) e 007884 081362 021081 2 (Id. 218837650).

Todavia, ao compulsar detidamente o conjunto probatório, observa-se que, embora haja referência à juntada de “dados do contrato 517300034” (Id. 354318359), não há indicação inequívoca de apresentação do instrumento contratual completo correspondente ao contrato nº 005173 000342 022070 4C, limitando-se o banco à juntada de elementos parciais, sem a integralidade do documento contratual propriamente dito.

Essa distinção não é meramente formal, mas substancial. A apresentação de “dados do contrato” não se confunde com a exibição do instrumento contratual completo, o qual contém cláusulas, encargos, assinatura (ou registro eletrônico) e condições pactuadas, elementos indispensáveis à verificação da higidez da relação jurídica. Logo, não se pode reputar como plenamente satisfeita a obrigação quando ausente documento nuclear da pretensão deduzida.

Nesse contexto, a conclusão sentencial se revela parcialmente equivocada, pois a exibição incompleta de documentos, especialmente quando ausente contrato específico expressamente indicado na inicial, não autoriza o reconhecimento integral do cumprimento da obrigação, sob pena de esvaziamento da própria finalidade da ação de produção antecipada de provas, prevista no art. 381 do Código de Processo Civil.

Entretanto, impõe-se ponderar, à luz da orientação jurisprudencial consolidada, que o magistrado pode, no exercício do livre convencimento motivado, considerar suficiente a documentação apresentada quando apta a demonstrar a existência da relação jurídica, dispensando documentos acessórios. Todavia, tal diretriz não alcança hipótese em que há ausência de contrato específico indicado na exordial, pois, nesse caso, não se trata de documento acessório, mas de elemento essencial.

Dessa forma, conclui-se que não é juridicamente possível afirmar o cumprimento integral da obrigação de exibição documental, devendo a sentença ser reformada nesse ponto para reconhecer o cumprimento apenas parcial da obrigação.

Reconhecido, portanto, o cumprimento apenas parcial da obrigação de exibição documental, passa-se à análise dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, observando-se, inclusive, a orientação consolidada deste Tribunal em casos análogos.

Como cediço, a ação de produção antecipada de provas, delineada nos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil, ostenta natureza de jurisdição voluntária, possuindo caráter eminentemente instrumental e cooperativo, voltado à colheita de elementos probatórios para subsidiar eventual demanda futura. Por essa razão, a imposição de ônus sucumbenciais nessa via não decorre automaticamente do ajuizamento da ação, constituindo medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de resistência injustificada da parte requerida.

Todavia, diversamente de hipótese paradigmática já enfrentada por este Relator em julgamentos similares, em que se reconheceu a ausência de litigiosidade diante da apresentação integral e imediata dos documentos na primeira manifestação processual, o caso sob exame revela cenário substancialmente distinto.

Com efeito, conforme já delineado, não houve cumprimento integral da obrigação, uma vez que o contrato nº 005173 000342 022070 4C não foi devidamente exibido em sua integralidade, tendo a instituição financeira se limitado à juntada de dados parciais, insuficientes à plena compreensão da relação jurídica. Ademais, resta comprovado nos autos que a parte autora promoveu notificação extrajudicial prévia (Id. 354317881), devidamente recebida (Id. 354317882), sem que houvesse resposta satisfatória por parte do requerido.

Nesse contexto, não se está diante de mera inércia administrativa isolada superada por pronta cooperação judicial, mas, ao revés, de comportamento omissivo que perdurou até o ajuizamento da demanda e sequer foi integralmente sanado no curso do processo. A conduta do banco, portanto, não se amolda à hipótese de colaboração imediata que, segundo a jurisprudência consolidada, afasta a caracterização de pretensão resistida.

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a inércia da instituição financeira em atender à notificação extrajudicial, aliada à apresentação incompleta ou tardia dos documentos, caracteriza pretensão resistida e impõe a condenação integral nos ônus sucumbenciais, ainda que haja posterior juntada parcial de documentos em juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA QUE, APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DETERMINOU O RATEIO DAS CUSTAS E A COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RESPONDER À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM PRAZO RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEVER DO BANCO DE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ADICIONAIS – DISPENSA PELO JUÍZO A QUO – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS SATISFATÓRIOS PARA A FINALIDADE DA AÇÃO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inércia da instituição financeira em fornecer a documentação solicitada administrativamente, por prazo superior a 80 (oitenta) dias após o recebimento de notificação extrajudicial, caracteriza a pretensão resistida e a recusa no atendimento ao pleito do consumidor.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
Tendo o banco requerido forçado o autor a buscar o Poder Judiciário para obter documentos a que tinha direito, impõe-se sua condenação integral ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A posterior apresentação dos documentos em juízo não afasta a responsabilidade da parte ré pelos ônus sucumbenciais, pois não elide a resistência inicial que motivou a demanda.

Em ação de exibição de documentos, o magistrado possui a faculdade de, com base em seu livre convencimento motivado, considerar satisfeita a obrigação com a apresentação dos contratos principais, dispensando documentos acessórios (como gravações, comprovantes de depósito e termos de averbação), quando entender que os instrumentos já juntados são suficientes para a análise da relação jurídica, sem que isso configure cerceamento de defesa ou error in judicando.

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar exclusivamente a parte requerida ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais
”
.
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1115859-67.2025.8.11.0041, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, Dje 06/04/2026).

“
Tese de julgamento:

A inércia do réu em atender solicitação administrativa de exibição de documentos, aliada à apresentação apenas parcial dos documentos após o ajuizamento da ação, caracteriza pretensão resistida.

Configurada a pretensão resistida, aplica-se o princípio da causalidade para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp. 1757147 SP 2018/0190976-8, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 24-8-2020, Quarta Turma, DJe de 31-8-2020
”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 1080822-76.2025.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Dje 31/03/2026).

“
Tese de julgamento: ‘1.
A ausência de resposta administrativa, em prazo razoável, ao pedido de exibição de documentos caracteriza pretensão resistida. 2. A apresentação dos documentos apenas após a citação, sem justa causa para a omissão anterior, impõe ao réu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais
.’

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, § 2º, 85, §§ 2º e 11, 396.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S2, j. 10.12.2014, DJe 02.02.2015; STJ, AgInt no AREsp 1370626/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 19.08.2019; TJMT, Ap. Civ. 1006203-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025
”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1009211-63.2025.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Dje 18/12/2025).

Portanto, o entendimento está em consonância com a orientação firmada pelas Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, o que conduz, no caso concreto, ao reconhecimento da pretensão resistida, uma vez evidenciada a inércia administrativa da instituição financeira aliada à apresentação incompleta da documentação em juízo, circunstâncias que atraem, de forma direta, a incidência do princípio da causalidade e impõem a responsabilização integral do requerido pelos ônus sucumbenciais.

Dessa forma, resta configurada a causalidade em desfavor do requerido, impondo-se sua condenação ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, como corolário lógico da necessidade de judicialização da controvérsia.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios, observa-se que, embora a demanda não ostente elevada complexidade, o valor atribuído à causa de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) se revela reduzido, de modo que a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil conduziria à fixação de verba ínfima, incompatível com a dignidade da função advocatícia e com a adequada remuneração pelo trabalho desenvolvido.

Nessas hipóteses, mostra-se adequada a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, especialmente quando o valor da causa não reflete, com precisão, a dimensão do trabalho desenvolvido.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que admite o arbitramento equitativo em ações dessa natureza, privilegiando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido, reputa-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

a) reconhecer o cumprimento apenas parcial da obrigação de exibição documental, determinando que o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. proceda à juntada integral do contrato nº 005173 000342 022070 4C, bem como dos documentos correlatos essenciais, sob pena de incidência das medidas previstas no art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil;

b) reformar a sentença quanto aos ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026